Tribunal: TJDFT
Processo: 0715546-79.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. BAIXA TEMPORÁRIA DO GRAVAME DO VEÍCULO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS DEVIDA. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS.
1. Em que pese ser o registro do gravame de alienação fiduciária um dever regulamentar imposto à credora fiduciária, nada impede que dê baixa temporária na restrição para possibilitar a transferência do veículo junto ao Detran-DF.
2. Solicitado o cancelamento temporário do gravame de alienação fiduciária à instituição financeira e paga a taxa de cancelamento cobrada pelo Detran, sem que seja providenciada a baixa para possibilitar a transferência do veículo para o nome do adquirente, surge o dever de ressarcir o dano material experimentado.
3. A demora de a instituição financeira providenciar a liberação do gravame não enseja, por si só, danos morais indenizáveis.
4. Apelação parcialmente provida. Unânime.